Tribunal: TJPA
Processo: 0801578-46.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801578-46.2024.8.14.0005

APELANTE: LUCIANO COSTA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LUCIANO COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0801578-46.2024.8.14.0005

ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:
ADRIANO DA SILVA SANTOS FILHO

APELANTE/
APELADO:
LUCIANO COSTA SILVA

ADVOGADA:

WILLAMAN VENTURA DA SILVA - OAB/PA 27.440

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REBELIÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais a detento sobrevivente de rebelião ocorrida em 29/07/2019 no Centro de Recuperação Regional de Altamira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se há responsabilidade civil do Estado por danos morais decorrentes de rebelião em estabelecimento prisional, independentemente de prova específica do abalo; e saber se o valor fixado a título de indenização comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, especialmente em hipóteses de omissão específica no dever de guarda e vigilância de custodiados;

4. A exposição do detento a rebelião de extrema violência, com risco concreto à vida, caracteriza falha do serviço público e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
);

5.
No caso dos autos, restou incontroverso que o autor encontrava-se custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira à época dos fatos, tendo sido exposto a evento de extrema gravidade, consistente em rebelião que resultou em múltiplas mortes, sendo amplamente reconhecida como uma das maiores tragédias do sistema prisional brasileiro;

6. A gravidade do evento dispensa comprovação técnica do abalo psíquico, sendo suficiente para caracterização do dever de indenizar;

7. O valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização;

8. Manutenção do
quantum
fixado em R$ 30.000,00, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “O Estado responde objetivamente por danos morais sofridos por detento exposto a rebelião em estabelecimento prisional, sendo o dano presumido diante da gravidade do evento; e o valor da indenização deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 347; STJ, AgInt no REsp 1896018/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER das Apelações
interpostas e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓ
RIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por LUCIANO COSTA SILVA e pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id.33101633) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito, ajuizada por LUCIANO COSTA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (29/07/2019),
suportados pelo autor, na condição de detento sobrevivente de rebelião ocorrida
no Centro de Recuperação Regional de Altamira em 29/07/2019.

Nas razões recursais (Id. 33101636), LUCIANO COSTA SILVA sustentou a insuficiência do valor fixado a título de danos morais, pugnando por sua majoração, ao argumento de que a quantia arbitrada não
reflete a gravidade do evento experimentado, marcado por extrema violência e risco concreto à vida.

O
ESTADO DO PARÁ
(Id. 33101637), por sua vez, defendeu a inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de ausência de comprovação de dano concreto, postulando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, sob o fundamento de desproporcionalidade em relação aos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

Em contrarrazões (Id. 33101641), o autor defendeu, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso estatal, reiterando a gravidade dos fatos e a adequação da condenação imposta.

O Ministério Público
em segundo grau declinou de atuar no feito (Id. 34915778).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil do Estado do Pará pelos danos morais suportados por detento sobrevivente de rebelião ocorrida em estabelecimento prisional, bem como à adequação do
quantum
indenizatório fixado.

Preliminar de ausência de dialeticidade

O autor/apelante arguiu que o ente estadual não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade.

Compulsando os autos, verifico que o apelante apontou, de forma clara, os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam o pedido de reforma.

O STJ já consolidou entendimento no sentido de que não há violação ao princípio da dialeticidade quando, ainda que repetidos fundamentos de outras peças processuais, seja possível extrair do recurso a intenção inequívoca de reforma da sentença. Veja-se:

“
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.”
(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 08/10/2021).

Rejeito a preliminar.

Mérito

É firme a orientação no sentido de que o Estado responde objetivamente pelos danos causados a indivíduos sob sua custódia, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, especialmente quando configurada omissão específica no dever de guarda e vigilância.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor encontrava-se custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira à época dos fatos, tendo sido exposto a evento de extrema gravidade, consistente em rebelião que resultou em múltiplas mortes, sendo amplamente reconhecida como uma das maiores tragédias do sistema prisional brasileiro.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha do serviço público, consubstanciada na ineficiência do aparato estatal em assegurar a integridade física e moral dos custodiados.

No tocante à configuração do dano moral, igualmente não assiste razão ao ente estatal.

O evento narrado extrapola, por sua própria natureza, a esfera dos meros dissabores, configurando situação de risco extremo à vida, apta a ensejar abalo psicológico presumido.

Com efeito, o dano moral, em hipóteses como a dos autos, revela-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto ou laudo técnico específico.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. SOBREVIVENTE DE REBELIÃO CARCERÁRIA OCORRIDA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA. SEGUNDA MAIOR TRAGÉDIA CARCERÁRIA DO PAÍS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por custodiado sobrevivente da rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, ocorrida em 29 de julho de 2019, fixando reparação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida indenização por danos morais ao detento sobrevivente de rebelião carcerária sem prova pericial do abalo psíquico;
(ii) saber se o valor fixado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, à luz de precedentes análogos e da natureza do dano presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado por danos decorrentes da falha na segurança de presídios é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, sobretudo quando decorre de omissão específica no dever de guarda e proteção dos custodiados.
4. O trauma vivenciado por sobreviventes da rebelião configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova técnica, dada a notoriedade e a gravidade do evento.
5. A jurisprudência, inclusive no julgamento da ADPF 347 pelo STF, reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, evidenciando a responsabilidade estatal.
6. O valor arbitrado a título de reparação moral deve observar parâmetros de equidade e uniformização jurisprudencial, evitando disparidades entre vítimas fatais e sobreviventes.
7. Fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com observância aos precedentes e à proporcionalidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808583-56.2023.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, evidenciando falha estrutural na garantia dos direitos fundamentais dos custodiados.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção do reconhecimento do dano moral.

Configurado o dano moral, a fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, bem como a necessária uniformização da jurisprudência, de modo a evitar disparidades injustificadas entre casos análogos.

O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a extrema gravidade do evento, o risco concreto à vida a que foi submetido o autor e a falha estatal no dever de custódia.

A indenização arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando excessiva, tampouco apta a ensejar enriquecimento sem causa, mas suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Assim, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na sentença.

Isto posto,
CONHEÇO das Apelações
interpostas
e NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença apelada
.

Majoro os honorários de s
ucumbência para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026